Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-68.2022.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000370-68.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALISSON HEBERLE - CPF: 042.505.391-13 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NADABE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 995.317.473-34 (ASSISTENTE), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO JUDICIAL – 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 597270/RS) – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA ÚNICA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 01 ANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante por meio do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, depoimentos testemunhais e confissão do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, cuja validade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral (RE 597270/RS).

3.

Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, quando a condenação for igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser feita por multa ou por uma única pena restritiva de direitos, e não por duas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alisson Heberle
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como à pena de suspensão da habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (ID 291652873).

Em suas razões recursais, a Defesa alega insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos. (ID 291652887).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 291652891).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS TESTEMUNHAS – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ – CONFISSÃO DO APELANTE – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO MÍNIMO - INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - PERNA CORPORAL INFERIOR A 01 (UM) ANO -
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 275209355), pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 291652369 - pág. 01/03), pelo termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (ID 291652384 - pág. 13/15), pelo relatório policial (ID 291652385) e pela prova testemunhal colhida nos autos.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é suficientemente robusto. O Policial Rodoviário Federal Leonardo Gomes da Silva, em depoimento judicial, relatou que o réu conduzia seu veículo em alta velocidade, quase colidindo com um veículo de carga que transitava em sentido oposto, e que, mesmo após ordem de parada com o emprego de sinais sonoros e luminosos, o acusado continuou em alta velocidade. Afirmou ainda que, quando finalmente realizaram a abordagem, constataram que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo este se recusado a realizar o teste do etilômetro.

Corroborando o depoimento do policial, o próprio apelante confessou em juízo ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, bem como ter se recusado a realizar o teste do etilômetro. Esta confissão, aliada aos depoimentos testemunhais e ao termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, no qual foram documentados sinais indicativos de embriaguez como olhos vermelhos, soluços, vestes em desordem e odor etílico, formam um conjunto probatório sólido e coerente.

Importante frisar que, conforme disposto no art. 306, § 2º, do CTB, a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida "
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
". Assim, a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, amparada no princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), não impede a configuração do delito quando há outros elementos probatórios que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora.

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu e pelo termo de constatação, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante. Ademais, conforme pacificado na jurisprudência, os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar uma condenação criminal quando harmônicos com as demais provas, como ocorre no presente caso (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Em relação ao pedido subsidiário de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, o pleito não merece acolhimento. Não obstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, segundo a qual "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Cumpre destacar que a referida Súmula foi objeto de debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal em julgamento em repercussão geral (RE 597270/RS), tendo sido mantida sua validade. Portanto, não há como acolher o pedido defensivo neste ponto.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direito, assiste razão à defesa.

O art. 44, § 2º, do Código Penal estabelece que "
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
".

No caso em tela, tendo sido aplicada uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, ou seja, inferior a 1 (um) ano, a substituição deve ser feita por multa ou por uma única pena restritiva de direito, e não por duas como determinado na sentença.

Outrossim, considerando o disposto no art. 312-A do CTB, a pena restritiva de direitos a ser fixada é a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Ante o exposto, provejo parcialmente o recurso, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por
uma única pena restritiva de direito
, consistente na prestação de serviços à comunidade, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025